Tribunal: TJMT
Processo: 0004118-20.2016.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004118-20.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SANDRA BEZERRA PEREIRA - CPF: 006.885.621-08 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS À REDUÇÃO DAS PENAS NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS) TERÇOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - JANELA ARROMBADA - MÓVEIS DESALINHADOS - SUBTRAÇÃO NÃO CONSUMADA PORQUE VIZINHOS ACIONARAM A POLÍCIA MILITAR - PATAMAR REDUTOR DE 1/3 (UM TERÇO) IDÔNEO - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“A redução da pena em decorrência da tentativa deve incidir na sua fração mínima quando o agente percorreu, quase que inteiramente, o iter criminis necessário à consumação do crime.”
(TJMT, Ap nº 114998/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004118-20.2016.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 76045), que o condenou por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 1 (cinco) ano e 7 (sete) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155, 4 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 61361998).

O apelante sustenta que faria jus à redução das penas no patamar de 2/3 (dois) terços, pois não teria se aproximado
“da consumação do delito”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 61362017).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 61362022).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 155, §4º, I, c/c 14, II, ambos do CP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa - Inconformismo defensivo - Pugna pela aplicação da fração de 2/3 para a minorante da tentativa - Quantum da tentativa - Inviabilidade de aumento - Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente - Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena - Pelo desprovimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 68046454)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 13 de outubro de 2016, por Volta de 22h50min, na Rua João Inácio Fraga, Vila Aeroporto, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, adentrou na residência da vítima Sandra Bezerra, e tentou subtrair para si uma televisão, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Foi apurado que no dia dos fatos, aproveitando-se da ausência da vítima, o denunciado, que reside nas proximidades, arrombou a janela de um dos quartos da residência de Sandra Bezerra, consoante laudo pericial de fls. 21/30, de modo a possibilitar seu ingresso no interior do imóvel, a fim subtrair bem alheio móvel. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA como incurso no artigo 155, §4°, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 61361627)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 13), fotografias assentadas às fls. 34/39 e pelos depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, senão vejamos. [...]

Verifica-se a presença da causa de diminuição presente no artigo 14 II do Código Penal por se tratar de delito na modalidade tentada já que o delito não se consumou por circunstâncias alheia a vontade do agente. Não incidem outras causas de diminuição e/ou de aumento.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR MARCOS ANTÔNIO MARQUES FERREIRA como incurso as penas do delito tipificado no art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. [...]

Dessa forma, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há nenhuma circunstância agravante. RECONHEÇO a atenuante da confissão, porém em consonância com a súmula 231 do STJ a pena na intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, diante disso, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento. Verifica-se a causa de diminuição por se tratar de crime tentado, com isso diminuo a pena na fração de 1/3, e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 7 (sete) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa abaixo do mínimo legal.

Considerando patamar da pena aplicada, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 e seguintes, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito a ser fixados pelo juízo da execução penal [...].”
(Marina Carlos França, juiz de Direito - ID 61361998)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Edilson Silva Resende, policial militar (ID 61361634), Alessandro Martins Bezerra, policial militar (ID 61361634), Juliana de Oliveira Santos, investigador de Polícia (ID 61361635), Raquel Auxiliadora Bezerra, irmã da vítima (ID 61361635), e o apelante (ID 61361635).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alessandro Martins Bezerra, policial militar (Relatório de Mídias - ID 61362024), Raquel Auxiliadora Bezerra, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 61362024), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 61362024).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 13.10.2016, por volta das 22h50min, o apelante arrobou a janela e adentrou à residência da vítima
Sandra Bezerra
,
localizada à rua João Inácio Fraga, Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT, e tentou subtrair um aparelho de televisão
(Relatório de Mídias - ID 61362024)

-
Alessandro Martins Bezerra [
policial militar]
relatou, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido [via 190] a informação de uma vizinha da vítima, sob reo arrombamento da janela da residência e, ao chegarem no local, o apelante saiu em fuga pelos fundos da casa, sendo que a prisão ocorreu após um tempo de perseguição (ID 61361634 e Relatório de Mídias - ID 61362024).

- Raquel Auxiliadora Bezerra

[irmã da vítima] revelou, nas fases policial e judicial, que o apelante arrombou a grade da janela de um quarto e entrou na casa, mas não conseguiu subtrair a televisão porque os vizinhos e outras pessoas chegaram no local (ID 61361635 e Relatório de Mídias - ID 61362024).

- o apelante confessou a tentativa de subtração do aparelho televisor, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 61362024).

- o perito criminal Getúlio Alves Lopes elaborou Laudo Pericial Criminal [nº 220.2.05.2016.013144-01], no qual juntou fotografia demonstrando que os móveis da sala da residência estavam desalinhados, inclusive com as portas abertas (ID 61361638).

Dito isso, vejamos.

O apelante arroubou uma janela, adentrou à residência e desalinhou os móveis da sala, mas não obteve êxito em sair do local com os pertences da vítima porque os vizinhos acionaram a Polícia Militar e foram até ao local, conforme declarações de Raquel Auxiliadora Bezerra

[irmã da vítima] e Alessandro Martins Bezerra [
policial militar], somadas às conclusões
do perito criminal Getúlio Alves Lopes.

O patamar de diminuição de pena referente ao crime tentado deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente na conduta delitiva (CP, art. 14, parágrafo único).

No caso, a fração redutora aplicada pelo Juízo singular - 1/3 (um terço) - mostra-se idônea, sopesado o
iter criminis
percorrido.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“A redução da pena em decorrência da tentativa deve incidir na sua fração mínima quando o agente percorreu, quase que inteiramente, o iter criminis necessário à consumação do crime.”
(TJMT, Ap nº 114998/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018)

Nesse quadro, o pleito de redução das penas afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020